Tribunal: STJ
Processo: 1023843-58.2016.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1726715 - SP(2020/0169315-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: RODRIGO HENRIQUE DUÓ RICARDO
ADVOGADO
: ANDRE PEREIRA BARRETO AB - SP297700
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir
questões já decididas e fundamentadas no acórdão embargado.
2. O acórdão embargado está fundamentado de forma clara e suficiente, não
havendo omissão ou obscuridade, conforme os elementos fático-probatórios
constantes dos autos.
3. A aplicação da Súmula 326 do STJ foi adequada, considerando que a
condenação em valor inferior ao pleiteado em ação de indenização por dano
moral não implica sucumbência recíproca.
4. Os embargos de declaração não são compatíveis com a pretensão de
demonstrar entendimentos divergentes sobre matéria já analisada e decidida.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: bfbaf65c-e17a-4cd1-b4b0-cb875e2e0d2c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1726715 - SP (2020/0169315-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO
: RODRIGO HENRIQUE DUÓ RICARDO
ADVOGADO
: ANDRE PEREIRA BARRETO AB - SP297700
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir
questões já decididas e fundamentadas no acórdão embargado.
2. O acórdão embargado está fundamentado de forma clara e suficiente, não
havendo omissão ou obscuridade, conforme os elementos fático-probatórios
constantes dos autos.
3. A aplicação da Súmula 326 do STJ foi adequada, considerando que a
condenação em valor inferior ao pleiteado em ação de indenização por dano
moral não implica sucumbência recíproca.
4. Os embargos de declaração não são compatíveis com a pretensão de
demonstrar entendimentos divergentes sobre matéria já analisada e decidida.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53590304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:22
Código de Controle do Documento: dbe1025c-ad78-4431-982e-29a1250b1ea5

Trata-se de
opostos por FFE Construções, Incorporações e
embargos de declaração
Participações Ltda contra v. acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, desta
relatoria, assim ementado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
CONHECIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, objetando acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a
condenação da recorrente ao pagamento de multa contratual, ressarcimento de
valores pagos a título de IPTU e indenização por danos morais, em razão de
atraso na entrega de imóvel adquirido pelo recorrido.
2. O acórdão recorrido afastou a alegação de caso fortuito e força maior,
considerando que os entraves administrativos configuram fortuito interno,
inerente ao risco da atividade empresarial, e aplicou a Súmula 326 do STJ para
afastar a sucumbência recíproca.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel,
superior a dois anos, justifica a condenação da recorrente ao pagamento de
multa contratual, ressarcimento de valores pagos a título de IPTU e
indenização por danos morais, bem como se há sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
4. A análise do acórdão recorrido revela que a questão controvertida é de
natureza fático-probatória e envolve interpretação de cláusulas contratuais, o
que inviabiliza o exame em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5
e 7 do STJ.
5. Entraves administrativos que causaram o atraso na entrega do imóvel
configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da recorrente,
conforme entendimento consolidado.
6. A aplicação da Súmula 326 do STJ foi adequada para afastar a sucumbência
recíproca, considerando que a condenação em valor inferior ao pleiteado em
ação de indenização por dano moral não implica sucumbência recíproca.
IV. Dispositivo
. Agravo conhecido para negar conhecimento ao recurso especial.”
7

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
recorrido apresenta omissões e obscuridade decorrentes da não apreciação das normas do art. 93,
IX, da Constituição Federal, bem como das normas dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, que devem
ser sanados.
Sustenta, ainda, que o acórdão embargado teria aplicado de forma indevida no caso
concreto o entendimento da Súmula 326 do STJ.
Ao final, pleiteia sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos.
Não foram oferecidas contrarrazões pela parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53590304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:22
Código de Controle do Documento: dbe1025c-ad78-4431-982e-29a1250b1ea5

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
omissão
face dos
,
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez
enquanto a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria
decisão embargada e
.
a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão impugnada
Nesse sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente
se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de
ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Cueva
9/11/2022,
16/11/2022,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS . EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir
erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente
considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte
dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o
próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/8/2022,
10/8/2022,

Documento eletrônico VDA53590304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:22
Código de Controle do Documento: dbe1025c-ad78-4431-982e-29a1250b1ea5

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO PROPTER
REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. PREVISÃO NO
EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por decisão
ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis
à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo pagamento
das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a respeito dos débitos
anteriores à praça ou se nele não houver informações relevantes sobre o débito
condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n. 28
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.041.011/PR,
Ministro João Otávio de
,
Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/4/2023,
24/4/2023,

No presente caso, no entanto, sob o pretexto de existência de
, a
omissão e obscuridade
parte embargante sustenta inicialmente que o acórdão recorrido teria se omitido de apreciar a
aplicação da norma do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Não assiste razão à embargante, no particular.
Com efeito, entendo como inviável o conhecimento dos aclaratórios com o propósito
de provocar esta Corte Superior a apreciar a alegada violação à norma do
IX, da
art. 93,
Constituição Federal, por pretensa ofensa à garantia de fundamentação obrigatória das decisões
judiciais.
Na espécie, o acórdão recorrido está apoiado em fundamentos autônomos de natureza
constitucional e infraconstitucional, de modo que caberia à parte irresignada proceder à
interposição simultânea de REsp e de RE, mas não o fez, conforme certificado na forma devida.
Assim, incide no caso concreto o teor da
“
Súmula 126/STJ:
É inadmissível recurso
especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e
Documento eletrônico VDA53590304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:22
Código de Controle do Documento: dbe1025c-ad78-4431-982e-29a1250b1ea5

infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não
”.
manifesta recurso extraordinário
Em sequência, entendo que também não procedem as alegações de supostas omissões
quanto ao exame das normas dos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, sob o pretexto de não haver sido
proclamada a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que fora objetado pelo apelo
nobre.
Ao contrário do que foi afirmado em razões recursais, o acórdão proferido por esta eg.
Quarta Turma foi expressamente claro e cristalino no sentido de rejeitar a tese de que o acórdão do
Tribunal de origem teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os argumentos
apresentados nos embargos de declaração.
Com efeito, constou de forma expressa do acórdão embargado que, a respeito da
alegação de inadequação da tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão
julgador que refute minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de
fundamentação se esgota na indicação do direito que entende cabível para solucionar a
controvérsia posta no caso concreto, sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para
afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se
acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso especial
por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.685.946/MT,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
Rel.
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
e
27/6/2017,
30/6/2017;
AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1.157.099/SP,
DJe de
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
. Nesse
parte
12/12/1994)
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 209.345/SC,
NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
2/5/2005.
De toda a argumentação acima exposta, resulta evidente a inexistência de qualquer
omissão ou obscuridade imputada ao acórdão embargado, no ponto em que concluiu pela
incidência, no caso concreto, da Súmula 326 do STJ.
Com efeito, a circunstância de não ter sido examinada a controvérsia ao gosto da
recorrente, ora embargante, não configura omissão/contradição, pois os fundamentos nos quais se
sustenta o acórdão embargado são claros e inequívocos, baseados nos elementos fático-probatórios
constantes dos autos.
Assim, os argumentos apresentados neste específico tópico dos presentes embargos
não são suficientes a ensejar a discussão quanto a eventual vício de omissão contido no
, sendo importante lembrar que os embargos de declaração não são
acórdão embargado
Documento eletrônico VDA53590304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:22
Código de Controle do Documento: dbe1025c-ad78-4431-982e-29a1250b1ea5

compatíveis com a pretensão de se demonstrar entendimentos divergentes sobre a matéria
devidamente analisada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. PREQUESTIONAMENTO.
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento
os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.
3. Entretanto, a questão relacionada à majoração da verba honorária foi
omissa. Ausente a fixação da referida verba na origem, deve ser excluída sua
majoração.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte."
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.010.564/PR,
Ministro Moura
,
Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/8/2023,
23/8/2023,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado (art.
1.022 do CPC).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar
questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Quando os embargos de declaração possuem evidente intuito protelatório, a
revelar litigância de má-fé e abuso no direito de defesa, é cabível o
reconhecimento do trânsito em julgado da decisão, independentemente da
publicação do acórdão e da interposição de novos recursos, com determinação
de baixa dos autos à instância de origem.
4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos."
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.029.083
/RS, relator
, Quarta Turma, julgado em
Ministro João Otávio de Noronha
DJe de
g.n.)
14/8/2023,
16/8/2023,

Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53590304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:12:22
Código de Controle do Documento: dbe1025c-ad78-4431-982e-29a1250b1ea5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 1.726.715 / SP
Número Registro: 2020/0169315-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10238435820168260602
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
AGRAVADO
: RODRIGO HENRIQUE DUÓ RICARDO
ADVOGADO : ANDRE PEREIRA BARRETO AB - SP297700
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FFE CONSTRUCOES, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
EMBARGADO : RODRIGO HENRIQUE DUÓ RICARDO
ADVOGADO
: ANDRE PEREIRA BARRETO AB - SP297700
TERMO
Documento eletrônico VDA54011045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:52
Código de Controle do Documento: 14e99c30-c0fb-42aa-9cb0-c563fb4c83e4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:52
Código de Controle do Documento: 14e99c30-c0fb-42aa-9cb0-c563fb4c83e4